Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) de R$ 15.646,23 (quinze mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e Abono de Permanência na base de cálculo; (ii) a importância equivalente, apenas, à correção monetária, no período de 11/05/2018 a 11/2019, incidente sobre a quantia de R$93.598,29 (noventa e três mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). Em seu recurso aduz a prescrição da pretensão da parte autora quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia, em conformidade com o exposto no tema 516 de recursos repetitivos. No mérito, destaca que a parte autora não comprovou a percepção do abono de permanência, de modo que não deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do Distrito Federal face a ausência de ratificação após o julgamento dos embargos de declaração.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão em relação aos valores e correção na conversão da licença-prêmio em pecúnia, bem como eventual não comprovação do abono de permanência considerado para fins daquela conversão.
III. Razões de decidir
5. Estabelece a Súmula 579/STJ que “Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos Embargos de Declaração quando inalterado o julgamento anterior”. No caso dos autos, após o julgamento dos embargos de declaração o juízo de origem determinou a intimação da parte ré recorrente (Distrito Federal) para ratificar o recurso no prazo de 5 dias. Contudo, o ente público permaneceu inerte. Entretanto, a situação dos autos não é apta a ensejar o não conhecimento do recurso. Isso porque o Distrito Federal protocolou o recurso inominado, após a oposição dos embargos de declaração (e antes do seu julgamento) pela parte adversa. Ocorre que os embargos foram acolhidos para retificar tão somente erro material na referência quanto ao valor da licença-prêmio convertida em pecúnia que foi adimplida pelo Distrito Federal na via administrativa, de modo que a questão não altera a pretensão recursal do ente público. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
6. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em maio de 2018, enquanto apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. Ocorre que apenas no momento do pagamento é que a parte autora teve conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido em decorrência da ausência da inclusão das rubricas na base de cálculo do montante devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a parte autora teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em janeiro de 2024. Prejudicial de prescrição afastada.
7. No mérito, razão assiste ao Distrito Federal quanto à tese de que o abono de permanência não deve ser considerado no valor da condenação relativo à base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Para tanto, inicialmente convém reforçar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Todavia, apesar da pretensão para que o valor do abono de permanência fosse considerado no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, constata-se que a parte autora não comprovou que recebia o abono pleiteado, nem mesmo o valor percebido, sendo que não formulou pedido para o pagamento do abono de permanência que seria devido. Assim, relembra-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia são as vantagens pecuniárias permanentes recebidas pelo servidor, sendo que a parte autora não comprovou ter recebido qualquer valor a título de abono de permanência, de modo que inviável a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Em consequência, deve o valor da condenação ser reduzido de R$ 15.646,23 para R$ 5.350,50.
8. Precedentes: (Acórdão 1847597, 0724686-92.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1915700, 0769294-78.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir o abono de permanência da base de cálculo referente ao valor devido a título de diferença de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com a consequente redução daquela condenação de R$ 15.646,23 para R$ 5.350,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Isento de custas. Sem honorários face a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 519/STJ; Tema no 516/STJ recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 1847597, 0724686-92.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1915700, 0769294-78.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024.